Tribunal: TJDFT
Processo: 0713699-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE OFERECER E FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 243, da Lei no 8.069/90 – em especial pela versão extrajudicial da vítima; pelas versões extrajudicial e judicial da dona da distribuidora de bebidas; pelas versões extrajudicial e judicial do genitor da vítima e pela versão judicial do irmão menor da vítima – inviável absolver a Apelante, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Recurso conhecido e desprovido.